Tribunal: TJBA
Processo: 0500961-65.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500961-65.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AFASTADAS PRELIMINARES. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. FATO INCONTROVERSO QUE OS PROFESSORES ENCONTRAM-SE TRABALHANDO EM REGIME DE 40 HORAS HÁ ANOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE INCORPORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS AO VENCIMENTO. PAGAMENTO DAS HORAS ADICIONAIS QUE TEM SIDO FEITO SOB RUBRICA SEPARADA DO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZOS AOS SERVIDORES NO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº

0500961-65.2019.8.05.0271
, oriundo da comarca de Valença,

em que figuram, como apelante,
Município de Presidente Tancredo Neves
, e, como apelado,
APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino Pré Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2